Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual parcialmente provido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual determinado o depósito integral do valor da avaliação do imóvel como condição para a adjudicação do bem pela agravante, ora embargante.
2. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a apontada “coisa julgada”, esclarecendo que a tese aplicada foi firmada no AI n. 0703055-77.2022.8.07.0000.
3. Somente o fato realmente novo — inexistente à época do julgamento e capaz de alterar o resultado da decisão — pode ensejar rediscussão da causa por meio de embargos de declaração. No caso, a questão relativa à alegada existência de “fortes indícios de simulação” relacionada ao citado processo em trâmite no TRF 1 não configura fato novo. A ora embargante já a apresentou nos autos de origem em mais de uma oportunidade, não se tratando de elemento superveniente. Ainda que assim não fosse, o tema está fora do escopo do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado, cujo objeto limitou-se à análise da necessidade — ou não — de depósito integral do valor de avaliação do imóvel para adjudicação de fração ideal pela embargante. Agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito, não comportando ampliação de seu alcance para matérias alheias à decisão agravada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.